Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713811-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILA PRISCILA BENTO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AQUILA PRISCILA BENTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0706189-18.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade justiça postulado pela autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o único vínculo empregatício que possui é o de enfermeira, junto ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal-IGESDF, onde possui renda líquida de R$ 3.961,56 (três mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Alega que além dos extratos bancários anexados aos autos e declaração de imposto de renda, juntou a agravante pesquisa de veículos e imóveis em seu nome, ambos com resultado negativo, indicando assim a inexistência de patrimônio de alto valor. Aduz que não possui condições atualmente para arcar com as custas e despesas processuais, ainda mais quando, no presente caso, o banco agravado tem se apropriado de mais de 40% da remuneração da Agravante, mediante provisionamentos/débitos automáticos ilegais. Assevera a possibilidade de deferimento do sigilo dos documentos juntado aos autos cujo teor indicam as movimentações bancárias e fiscais da agravante e o sigilo fiscal é protegido nos termos o art. 5o, X, da CF. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir os benefícios da justiça gratuita à agravante, ordenando o regular processo do feito. Ademais, requer seja concedido o sigilo dos documentos juntados aos autos sob IDs 154793872, 154793873, 154793874, 154793875, 154793876, 154793877, 154793878, 154793879, 154793880, 154793881, 154793882, 154793883, 154793884, 154793885, 154793886, 154793887, 154793888, 154793889 e 154796198. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em um primeiro momento, parece decorrer da análise dos extratos bancários da agravante. Entretanto, a recorrente alega ter demonstrado que a conta que possui no banco Nu Pagamentos S.A. Agência 001, Conta 78468480-1, a Agravante terminou com um saldo de R$ 528,76 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), totalizando R$ 9.160,99 de entradas e R$ 8.639,53 de saídas, destaca que referida movimentação em valor alto se deu em virtude de adiantamento de saque aniversário do FGTS feito pela Agravante, junto à própria instituição Agravada. No mês de fevereiro a Agravante terminou com um saldo de R$ 4,39, totalizando R$ 7.078,71 de entradas e R$ 7.603,08 de saída, o que deve ser melhor averiguado, após efetivo contraditório. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, somando inclusive ao objeto da ação principal, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA